Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009537-67.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO DIAS PIMENTA - CPF: 760.946.691-34 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM SEDE DE APELAÇÃO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto por
JOÃO DIAS PIMENTA
, a fim de julgar procedente o pedido da Ação de Cobrança e determinar ao Estado de Mato Grosso que incorpore à remuneração da parte requerente o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.

Sustenta o agravante, a ocorrência da prescrição de fundo de direito e não de trato sucessivo.

Explica que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 561.836/RN, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Alega afronta a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada ou, subsidiariamente, que a prescrição de fundo de direito seja analisada em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões (ID 133533691).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO DIAS PIMENTA
, a fim de julgar procedente o pedido da Ação de Cobrança e determinar ao Estado de Mato Grosso que incorpore à remuneração da parte requerente o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

A discussão travada no presente recurso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

É sabido que nestes casos a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão dos servidores em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Neste sentido, destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68).

Por sua vez, o artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dispõe:

Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso sub judice, na medida em que a remuneração dos servidores é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.” (AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022